Tribunal: TJSP
Processo: 2351554-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa natural. Benefício condicionado à demonstração de insuficiência econômica. Autor que exibiu extratos e faturas de cartão de crédito, comprovando que o pagamento das custas comprometeria sua subsistência. Hipossuficiência financeira comprovada.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.